Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Interno, nos termos da seguinte ementa (Doc. 642, fls. 1-2):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EXTENSÃO DOS DANOS AOS PROPRIETÁRIOS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A DEMOLIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO, DECIDIU ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A leitura atenta do acórdão recorrido revela que todos os aspectos atinentes à indenização foram definidos nas instâncias anteriores, em nada tendo inovado a decisão ora agravada. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável ante o óbice da Súmula 279/STF. 



    2. No que toca ao afastamento da demolição do empreendimento, a decisão agravada não se pautou pela teoria do fato consumado, e sim pelo princípio da congruência, que impede decisão extra petita, além dos limites do pedido.



    3. Agravo interno desprovido.”



    A parte embargante alega que o acórdão recorrido divergiu dos seguintes precedentes da 2ª Turma desta CORTE: “ARE 1.226.704-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.10.2023, RE 1.278.049-AgR., DJe 15.01.2021, e Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 1.493.203” (Doc. 650, fl. 1). 



    Sustenta que a “decisão, ao conhecer o Recurso Extraordinário para excluir do acórdão recorrido, de ofício, a determinação de demolição do empreendimento na impossibilidade de recuperação ambiental baseado no princípio da congruência, caminhou em conclusão diametralmente oposta aos acórdãos exarados pela 2ª Turma desta Corte (…), todos assentando o entendimento de que não é cognoscível o Recurso Extraordinário para alcançar a alegação de que a sentença decidiu questão mais ampla do que o pedido inicial do Ministério Público, pois, além de demandar o reexame de fatos e provas, o ponto depende da apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo” (Doc. 650. fls. 4-5).



    Afirma que, “enquanto a 1ª Turma conhece o recurso extraordinário e, de ofício, avalia o julgamento concluindo ser extra petita, a 2ª Turma não o faz, afirmando que essa análise é incabível ante a impossibilidade de análise de matéria de natureza infraconstitucional, violando, inclusive, o Tema 660 da Corte” (Doc. 650. fl. 14). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para reformar o acórdão recorrido “mantendo-se a possibilidade de demolição do imóvel em caso de impossibilidade de reparação ambiental” (Doc. 650. fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    A parte recorrente não procedeu ao indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os precedentes desta CORTE apontados como paradigmas.



    Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    Nesse sentido: AI 720.117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016; ARE 746.729 AgRED-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/2015; RE 350.120 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/10/2015; e ARE 859.893 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/2015, este último assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. INSUFICIÊNCIA DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL PARA ELIDIR FUNDAMENTO APTO, POR SI SÓ, A MANTER O JULGADO EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por oportuno, vejam-se as ementas dos julgados indicados pelo embargante como paradigmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ISENÇÃO. ART. 11 DA LEI 9.779/99. INCIDÊNCIA DO TEMA 49 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do RE 562.980 (Tema 49), de relatoria para o acórdão do Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 04.09.09, o direito do contribuinte de utilizar-se de crédito relativo a valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados, oriundo da aquisição de matéria-prima a ser empregada em produto final beneficiado pela isenção ou tributado à alíquota zero, somente surgiu com a Lei nº 9.779/1999, não se mostrando possível a aplicação retroativa da norma. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência de julgamento extra petita, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.278.049-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 15/1/2021) 



          Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Modificação da causa de pedir após a estabilização da lide. Julgamento extra petita. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.226.704 AgR, Relator(a): Min. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 18/10/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.07.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FORNECIMENTO AOS MORADORES DO MUNICÍPIO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à omissão verificada e à responsabilidade da parte Agravante, no que tange ao cumprimento de tais políticas públicas essenciais à coletividade, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença decidiu questão mais ampla do que o pedido inicial do Ministério Público Federal, além de demandar o reexame de fatos e provas, depende da apreciação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que impede o trânsito do apelo extremo. 3. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARERG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 4. A violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de normas infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 5. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.493.203 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 28/8/2024)



    Verifica-se que os precedentes apontados como divergentes não possuem correspondência fática com este caso concreto. 



    Assim, ausente a similitude entre os acórdãos apontados como divergentes e o caso em comento, incabíveis os embargos de divergência. 



    No mesmo sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. 



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 5/4/2016)”



     



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente